Tribunal: TJDFT
Processo: 0746080-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746080-38.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA PAULA LUSTOSA QUEIROZ AGRAVADO: CONDOMINIO DA RUA 21 NORTE LOTE 01 DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por ANA PAULA LUSTOSA QUEIROZ, contra a decisão desta Relatoria que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o qual tem por objeto a decisão proferida sob o ID 253034200, nos autos de origem, por meio da qual o d. Juízo de primeiro grau determinou ao CONDOMÍNIO agravante que se abstenha de impedir, por meios diretos ou indiretos, o acesso de visitantes, hóspedes, e locatários da Unidade 503, desde que previamente autorizados e identificados pela agravada junto à administração condominial, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada ato de descumprimento, observando-se o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. Em suas razões de agravo interno (ID 77735547), a agravante sustenta que a decisão recorrida se baseou em convenção condominial desatualizada, que omitira o parágrafo único do art. 48, que alterou a destinação do edifício para uso misto, admitindo atividades empresariais individuais e limitadas. Argumenta que o art. 51, alínea “a”, veda apenas a sublocação ou o fracionamento da unidade, inexistindo proibição à locação residencial por temporada, regulada pela Lei no 8.245/91. Alega que os contratos de temporada celebrados atendem à legislação aplicável e à convenção vigente, sendo previamente comunicados à administração do condomínio, com controle de acesso e sem uso das áreas comuns. Ressalta que a locação temporária tem caráter residencial e solidário, e é destinada à complementação da renda utilizada no custeio do tratamento oncológico de seu genitor, que não possui plano de saúde. Defende que o síndico induziu o juízo em erro ao juntar documento desatualizado/inválido, e utilizar o grupo de WhatsApp do condomínio para impor restrições ilegais ao seu direito de propriedade e de convivência familiar. Alega que a suspensão da liminar ofende a dignidade da pessoa humana, o direito à moradia e a função social da propriedade, pois impede o exercício de atividade lícita e compromete o tratamento médico de seu pai. Com esses fundamentos, requer o juízo de retratação (art. 1.021, §2o, do CPC) para suspender os efeitos da decisão agravada, mantendo vigente a liminar concedida pela 1a Vara Cível de Águas Claras. Pede, ainda, o reconhecimento da má-fé processual do agravado, com aplicação da multa prevista nos arts. 80, III, e 81 do CPC, e o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e restabelecer a eficácia da tutela de urgência anteriormente deferida. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 77752089, indeferiu o pedido de retratação e determinou a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. No momento, aporta nos autos o pedido de reconsideração da não retratação (ID. 77777582), arguido em caráter de urgência. Apresenta recibo e contrato de locação por temporada, comprovando que o imóvel foi alugado a Leonardo Gonçalves entre os dias 22/10 e 12/11/2025, destacando que o locatário ocupará o imóvel a partir de 24/10/2025 às 17h, e a agravante não dispõe de outro local para acomodá-lo, o que pode gerar prejuízos de difícil reparação. Informa que houve ameaça à visitante da agravante ao apartamento, que impedida de retornar ao imóvel por ordem do síndico, o que motivou o registro de boletim de ocorrência que colaciona. Destaca a negativa injustificada da administração do condomínio em fornecer a ata da assembleia de 31/01/2008, que comprovaria a alteração da destinação das unidades para atividades remuneradas, documento essencial para a defesa da agravante. Com esses fundamentos, renova o pedido de reconsideração. Impende salientar que a parte não traz novos argumentos ou documentos que ensejem a modificação do entendimento já externalizado. Cabe esclarecer que o fundamento principal das decisões de IDs 77590335 e 77752089 é a presença de cláusula na convenção do condomínio de destinação exclusivamente residencial, fato que impede a utilização das unidades para aluguéis de temporada, assemelhados à serviços de hotelaria/hospedaria, pois, em tais circunstâncias, o entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o direito de propriedade não se sobreporia aos direitos relativos à segurança, ao sossego e à saúde das demais múltiplas propriedades. Dessa forma, a limitação da destinação das unidades se mostra adequada e não ofende os direitos dos proprietários, quando aprovadas pela maioria dos condôminos. Rememore-se que, nos termos dos arts. 1.333 e 1.334 do Código Civil, é concedida autonomia e força normativa à convenção de condomínio regularmente aprovada e registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente. Como destacado na decisão de ID 77752089, neste momento processual, deve prevalecer a presunção de vigência da convenção constante do ID 77545194, que está acompanhada das formalidades registrais. A demonstração de alteração posterior que preveja a alteração da destinação das unidades que compõe o condomínio cabe a quem alega, ou seja, à ora agravante. A juntada de documento que não possui as formalidades registrais, e a alegada negativa de fornecimento por parte do condomínio de convenção atualizada, não afastam o ônus da agravante, pois cabe a ela se utilizar dos meios jurídicos cabíveis para a obtenção do documento, sejam eles extraprocessuais ou processuais. Como já ponderado anteriormente, diante das suscitações e impugnações relativamente às convenções condominiais, na hipótese em que a parte recorrente logre êxito em sua ação, eventual prejuízo decorrente do desfazimento de contratos poderá ser resolvido por perdas e danos em desfavor do condomínio ou do síndico, conforme o caso concreto. Por fim, no que tange ao boletim de ocorrência colacionado nos IDs 77777586 e 77777585, a apuração das condutas ali descritas deve ser feita no juízo e na instância competente, ressaltando-se que a suspensão dos efeitos da tutela deferida no primeiro grau de jurisdição, evidentemente não impede a agravante de exercer os direitos de propriedade, desde que não impliquem em desvirtuamento da destinação residencial do imóvel, na forma da convenção de ID. 77545194. Assim, a partir das questões ponderadas, da ausência de fatos novos, bem como diante da inexistência da previsão processual de pedido de reconsideração em relação ao indeferimento da retratação, NADA HÁ A PROVER quanto ao alegado na petição de ID 77777582. A recorrente deverá aguardar o julgamento do agravo interno. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se o decurso dos prazos. Em seguida, retornem para julgamento. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025 às 19:18:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora